Tribunal: TJSP
Processo: 2268807-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - ICMS consubstanciado no AIIM – Decadência – Não ocorrência – Lavratura do AIIM e sua notificação se deram menos de cinco anos após o exercício seguinte da ocorrência dos fatos geradores - Prescrição – Não ocorrência – O prazo prescricional começa a fluir da notificação da decisão final no processo administrativo – Inteligência do art. 174,

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade - ICMS consubstanciado no AIIM – Decadência – Não ocorrência – Lavratura do AIIM e sua notificação se deram menos de cinco anos após o exercício seguinte da ocorrência dos fatos geradores - Prescrição – Não ocorrência – O prazo prescricional começa a fluir da notificação da decisão final no processo administrativo – Inteligência do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional – Recurso não provido.